Tribunal: TCU
Processo: 006.278/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 15/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13539/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 006.278/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adair da Silva Oliveira Junior (XXX.969.231-XX); Adao Maximiliano de Souza Regis (XXX.770.752-XX); Adelar Aparecido Sampaio (XXX.347.689-XX); Adnilson Bras da Silva Santana (XXX.281.046-XX); Adriana Coelho Queiroz (XXX.967.603-XX); Adriana Moura Guimaraes (XXX.145.901-XX); Adriana de Oliveira Franca (XXX.444.561-XX); Adriano Reis Meireles (XXX.199.852-XX); Adrielly Marinho Ferraz (XXX.462.923-XX); Akeson Helder Rosa de Alcantara (XXX.761.631-XX); Alailson Silva de Lira (XXX.132.092-XX); Alan Afif Helal (XXX.564.597-XX); Alan Marcel Fernandes de Souza (XXX.042.152-XX); Alan Medeiros Casteluber (XXX.189.037-XX); Alan Medeiros Casteluber (XXX.189.037-XX); Alana Rangel Barreto Soave (XXX.955.287-XX); Alcides Luiz dos Anjos Hora (XXX.266.975-XX); Alcivan Lima dos Santos (XXX.100.642-XX); Aldo Agustinho Alves (XXX.200.934-XX); Aleska Kaufmann Almeida (XXX.756.911-XX); Alessandra Maria Advincula Pires (XXX.566.814-XX); Alex Pauvolid Correa (XXX.829.447-XX); Alex Vinicius de Bastos Rangel (XXX.137.981-XX); Alexander Weller Maar (XXX.210.359-XX); Alexandre Andrade Brandao Soares (XXX.260.142-XX); Alexandre Brito de Oliveira (XXX.464.912-XX); Alexandre Honig Goncalves (XXX.581.701-XX); Alexandre Luiz Polizel (XXX.849.458-XX); Alexandre Morais Borges (XXX.538.077-XX); Alexandre Silva dos Reis (XXX.842.277-XX); Alexandre da Costa Linhares Filho (XXX.091.652-XX); Alexsandra de Avila Duraes Jannotti Fontes (XXX.368.486-XX); Aline Marques Rezende (XXX.994.621-XX); Aline de Novaes Conceicao (XXX.065.438-XX); Alisson Assis Cardoso (XXX.673.031-XX); Allan Costa Jardim (XXX.281.127-XX); Allan dos Santos Braga (XXX.165.272-XX); Alley Michael da Silva Procopio (XXX.970.766-XX); Allice Toledo Lima da Silveira (XXX.427.861-XX); Aloisio Costa Barros (XXX.942.642-XX); Altemir Luiz Dalpiaz (XXX.240.359-XX); Alvaro Jose de Almeida Neto (XXX.002.392-XX); Amanda Buosi Gazon Milani (XXX.395.628-XX); Amanda Ribeiro Cordovil (XXX.475.502-XX); Amanda Ribeiro de Almeida (XXX.721.667-XX); Amoracyr Jose Costa Nunez (XXX.723.468-XX); Ana Carina da Silva Candido Seron (XXX.567.948-XX); Ana Carolina Delgado Quaresma Libonati (XXX.507.452-XX); Ana Carolina Santos Silva (XXX.086.986-XX); Ana Carolina Sayuri Nagamatsu (XXX.356.548-XX); Ana Claudia de Lima Silva (XXX.192.691-XX); Ana Cristina Jacobowski (XXX.564.769-XX); Ana Flavia Gomes Ferreira (XXX.696.272-XX); Ana Izabel Passarella Teixeira (XXX.610.301-XX); Ana Leticia Fernandes (XXX.703.969-XX); Ana Luiza Henriques Coan (XXX.080.937-XX); Ana Luiza Souza Mendes (XXX.207.651-XX); Ana Paula Barboza de Vargas Schuster (XXX.960.477-XX); Ana Paula Pereira Castro (XXX.002.096-XX); Ana Paula Ramos Ribeiro (XXX.964.187-XX); Anangela Ravena da Silva Leal (XXX.668.583-XX); Anderson Gomes da Silva (XXX.488.487-XX); Anderson Malaquias Cardoso (XXX.324.831-XX); Anderson dos Santos Ferreira (XXX.420.481-XX); Andre Alves de Souza (XXX.283.368-XX); Andre Bonsanto Dias (XXX.390.759-XX); Andre Luiz Dias Lima (XXX.412.326-XX); Andre Teixeira da Costa (XXX.045.875-XX); Andrea Cilenie Zaparole Goncalves (XXX.636.812-XX); Andrea Helena Ernica Bisol (XXX.030.551-XX); Andreh Sabino Ribeiro (XXX.204.403-XX); Andreia Arruda Santos (XXX.105.721-XX); Andreza de Souza Gama (XXX.370.462-XX); Andrezza Gontijo (XXX.471.016-XX); Ane do Nascimento Parente Morhy Terrazas (XXX.174.772-XX); Angela Regina Pereira Flores (XXX.957.471-XX); Angelimar Santana Santos (XXX.811.265-XX); Anita Ortega Asato (XXX.052.711-XX); Anna Carolina Galvao Ferreira (XXX.224.931-XX); Annita Flores Cardoso (XXX.635.886-XX); Antonia Doraci Guedes Alves (XXX.085.352-XX); Antonio Francisco de Souza Filho (XXX.012.551-XX); Antonio Jorge Silva Araujo Junior (XXX.639.682-XX); Antonio Vinicius Silva da Costa (XXX.955.332-XX); Ariadna Lafourcade Prada (XXX.923.432-XX); Ariane Nazare Cardoso do Nascimento (XXX.748.992-XX); Arlete Gomes do Nascimento Vieira (XXX.524.961-XX); Arlo Nobrega de Avila (XXX.369.586-XX); Arno Junio de Almeida Morais (XXX.224.216-XX); Arthur Araujo Silva (XXX.370.256-XX); Arthur Camargo de Lacerda Medrado (XXX.433.141-XX); Arthur Monteiro Filho (XXX.284.097-XX); Arunachalam Karuppusamy (XXX.801.091-XX); Aryvelto Miranda Silva (XXX.159.633-XX); Atair Silva de Sousa (XXX.719.406-XX); Augusto Cesar Candido de Oliveira (XXX.415.171-XX); Aurelio Fagundes Silva (XXX.619.157-XX); Ayrton Cavallini Zotelle (XXX.843.137-XX); Barbara Mareco Millian (XXX.138.711-XX); Barbara Queiroz Guimaraes (XXX.539.247-XX); Barbara Yanara da Silva (XXX.330.991-XX); Beatriz Regina da Silva Santos (XXX.006.552-XX); Benedito Rodrigues da Silva Neto (XXX.743.621-XX); Bruna Agapito de Oliveira (XXX.867.331-XX); Bruna Dell Acqua Cassao (XXX.751.228-XX); Bruna Sayuri Fujiyama (XXX.810.112-XX); Bruno Andrade da Silva (XXX.380.471-XX); Bruno Calife dos Santos (XXX.459.484-XX); Bruno Eduardo Cardozo de Miranda (XXX.875.491-XX); Bruno Jinsu Choung (XXX.430.371-XX); Bruno Sebastiao Rodrigues da Costa (XXX.190.612-XX); Camila Rafael Dreher (XXX.749.761-XX); Camila Souza Neris (XXX.569.396-XX); Camila da Silveira Massaro (XXX.046.548-XX); Camila de Oliveira Carvalho (XXX.609.342-XX); Camile da Cunha Reis Calil de Aquino (XXX.516.157-XX); Camilla Souza Ventura Tosta (XXX.585.497-XX); Carla Leticia Gediel Rivero Wendt (XXX.329.513-XX); Carla Ribeiro Macedo (XXX.552.107-XX); Carlos Alirio Lozano Ortiz (XXX.533.177-XX); Carlos Augusto Souza Carvalho (XXX.613.866-XX); Carlos Eduardo Andrade Parpinelli (XXX.237.068-XX); Carlos Fernando Elias Llanos (XXX.984.068-XX); Carlos Henrique Camara de Souza (XXX.573.561-XX); Carlos Henrique Rorato Souza (XXX.226.271-XX); Carlos Luciano Pinto Costa (XXX.816.542-XX); Carlos Vitor da Silva (XXX.226.537-XX); Carmem Gress Veivenberg (XXX.672.080-XX); Carolina Soares Sousa (XXX.965.141-XX); Caroline Ribeiro de Oliveira (XXX.684.921-XX); Cassio Gabriel Almeida do Couto (XXX.160.942-XX); Cecile Guimaraes Ulhoa (XXX.935.481-XX); Celio Farias da Silva (XXX.925.248-XX); Chaiane de Medeiros Rosa (XXX.842.631-XX); Chirley Rodrigues Mendes (XXX.462.456-XX); Christiane Nishibe (XXX.829.061-XX); Cicero Felipe Monteiro Cidrao (XXX.585.643-XX); Cinthia Tais do Socorro Baia Trajano (XXX.970.062-XX); Clauber Albres Silva (XXX.180.681-XX); Claudiney Aparecido de Albuquerque Filho (XXX.459.981-XX); Claudio Alves de Aquino (XXX.451.868-XX); Claudio Gabriel da Silva da Conceicao (XXX.378.887-XX); Clayton Malheiros de Souza (XXX.370.216-XX); Clodomir de Jesus Chaves Neto (XXX.442.603-XX); Cristiane Nataline de Morais (XXX.371.856-XX); Cristianne de Almeida Orue (XXX.334.861-XX); Cristiano Balbino da Silva (XXX.583.083-XX); Cristiano Faria de Oliveira (XXX.525.941-XX); Cristina Barbosa dos Santos (XXX.988.451-XX); Daiane Basilio de Oliveira (XXX.954.446-XX); Daiane Dias Mendes Sousa (XXX.808.741-XX); Daiane Martins Santos (XXX.207.912-XX); Dalila de Sa Nunes (XXX.617.282-XX); Daniel Louzada Fernandes (XXX.675.657-XX); Daniel Marcolino Claudino de Sousa (XXX.441.433-XX); Daniel Ribeiro da Silva (XXX.726.541-XX); Daniel Silva Souza Filho (XXX.684.526-XX); Daniele Botelho Diniz Marques (XXX.541.436-XX); Danielle Ferreira Sobral de Souza (XXX.653.464-XX); Danillo Alves Campos (XXX.277.731-XX); Danilo Mourao dos Santos (XXX.804.392-XX); Danilo Silva Ramos (XXX.766.311-XX); Davi Feital Gjorup (XXX.137.926-XX); Davi Lima Nogueira (XXX.435.851-XX); Davi Pires Araujo (XXX.402.594-XX); David Budeus Franco (XXX.461.206-XX); Dayana Debossan Coelho (XXX.850.557-XX); Debora Ezequiel Cavalcanti (XXX.271.523-XX); Debora Nascimento de Oliveira (XXX.811.387-XX); Debora Nogueira Lopes (XXX.366.014-XX); Debora Paradella Amaral Florentino (XXX.033.907-XX); Deivide Kenede Esteves (XXX.274.146-XX); Delano Goncalves de Barros (XXX.630.764-XX); Delvan Alves da Silva (XXX.328.821-XX); Derio Jose Faustino Junior (XXX.658.467-XX); Dermeval Martins Borges Junior (XXX.670.686-XX); Devair dos Santos Freitas (XXX.271.871-XX); Deyvid Santos Morais (XXX.585.821-XX); Diego Galvan (XXX.012.499-XX); Diego Gomes Freire Guidolin (XXX.359.571-XX); Diego Jose Welsing Nogueira (XXX.139.037-XX); Diego Lilargem Rocha (XXX.911.627-XX); Diego Orro de Campos Viega (XXX.002.791-XX); Diego Rangel Cardoso Silva (XXX.089.857-XX); Diogo Willavian Maciel Dantas (XXX.377.082-XX); Diselma Marinho Brito (XXX.032.782-XX); Diuliano Batista (XXX.255.758-XX); Douglas Daniel Pereira (XXX.710.828-XX); Douglas Mello de Castro Azevedo (XXX.406.611-XX); Douglas dos Santos Marcelino (XXX.754.882-XX); Eder Damiao Goes Kukiel (XXX.488.211-XX); Edgardo Manuel Latrubesse (XXX.413.352-XX); Eduarda Zuila dos Santos Alencar (XXX.227.932-XX); Eduardo Bechara Filho (XXX.432.072-XX); Eduardo Grangeiro de Morais (XXX.370.623-XX); Eduardo Reis Sampaio Filho (XXX.867.617-XX); Eduardo Valentino Tonini (XXX.750.157-XX); Edvan Moreira Bomfim (XXX.919.065-XX); Eleomar Comerio Margotto (XXX.345.127-XX); Eliane Cardoso Correa (XXX.692.752-XX); Eliel da Silva Cardozo (XXX.925.513-XX); Elisa Prado Co (XXX.885.077-XX); Elison Carlos Silva do Nascimento (XXX.297.242-XX); Eloine Maria Bandeira Picanco (XXX.502.042-XX); Eloisa Arantes Ostrosky (XXX.925.461-XX); Elson Costa dos Santos (XXX.399.462-XX); Ema Claudia Ribeiro Pires (XXX.463.681-XX); Emanuel Jeremias Ramalho da Silva (XXX.662.574-XX); Emanuel Neves da Cruz (XXX.804.091-XX); Emanuelle Albuquerque Mansilha (XXX.500.761-XX); Emilia Guimaraes Mota (XXX.852.901-XX); Emmanuel Kennedy da Costa Teixeira (XXX.786.616-XX); Erica Beatriz Schultz (XXX.927.196-XX); Erica Karine Lourenco Mares (XXX.548.822-XX); Erica Luiz dos Santos (XXX.126.009-XX); Erick Rodolfo Souza Trindade (XXX.265.912-XX); Erijanio Nonato Silva (XXX.616.014-XX); Erik Alex Papa Quiroz (XXX.967.937-XX); Erik Thago Mugartt Queiroz (XXX.057.851-XX); Ernesto Fonseca Veiga (XXX.186.881-XX); Evellin Cristine Souza Cardoso (XXX.666.567-XX); Everton Luiz Loredo de Matos (XXX.350.275-XX); Fabio Aprigio de Assis (XXX.271.428-XX); Fabio Aprigio de Assis (XXX.271.428-XX); Fabio Brito dos Santos (XXX.379.024-XX); Fabio Luiz Bigati (XXX.507.547-XX); Felipe Andre Bastos Seabra (XXX.916.572-XX); Felipe Fernandes Klajn (XXX.617.509-XX); Felipe Levin Zambroni (XXX.995.117-XX); Felipe Lima (XXX.398.298-XX); Felipe Martini Santos (XXX.530.057-XX); Felipe Santana Santos (XXX.283.825-XX); Felipe de Orquiza Milhomem (XXX.400.922-XX); Fernanda Aires Bombardi (XXX.155.092-XX); Fernanda Christina Teotonio Dias Troysi (XXX.578.346-XX); Fernanda Costa Nunes (XXX.110.701-XX); Fernanda Martins dos Santos (XXX.580.021-XX); Fernanda Ribeiro de Lima Alvares (XXX.276.921-XX); Fernanda Rosado Coelho Cassuce (XXX.751.656-XX); Fernanda Santos Curcio (XXX.479.797-XX); Fernanda Sayuri Oshiro (XXX.967.091-XX); Fernanda de Jesus Jorge (XXX.886.526-XX); Fernando Araujo da Cruz (XXX.861.036-XX); Fernando Jorge Correa Magalhaes Filho (XXX.293.691-XX); Fernando Silva Betim (XXX.307.647-XX); Fernando Thiago (XXX.916.791-XX); Filipe Augusto Couto Barbosa (XXX.752.691-XX); Flaubert Queiroga de Sousa (XXX.815.214-XX); Flavia Freire Dalmaso (XXX.907.997-XX); Flavia Leme de Almeida (XXX.378.948-XX); Flavia Motta de Paula Galvao (XXX.657.626-XX); Flavia Ribeiro Veras (XXX.220.367-XX); Flavia Wegrzyn Magrinelli Martinez (XXX.607.319-XX); Flavio Fernandes da Silva (XXX.556.066-XX); Flavio Higuchi Hirao (XXX.764.498-XX); Flávia Cândida do Nascimento de Souza (XXX.793.817-XX); Francine Oliveira Souza Duarte (XXX.565.551-XX); Francisca das Chagas Marques da Costa (XXX.077.913-XX); Francisco Alex Lima Barros (XXX.764.312-XX); Francisco de Souza Salgado Neto (XXX.614.272-XX); Francy Leyla Salazar da Silva (XXX.133.233-XX); Frederico Afonso Farias (XXX.994.211-XX); Frederico Gomes Espindola (XXX.908.651-XX); Gabriel Abranches Dias Castro (XXX.052.906-XX); Gabriel Bento Madeira (XXX.515.848-XX); Gabriel Brito Amorim (XXX.733.987-XX); Gabriel Camargo da Silva (XXX.906.351-XX); Gabriel Marchetto (XXX.732.641-XX); Gabriel Marim (XXX.037.227-XX); Gabriel Nazarh Aprahamian de Oliveira Romao (XXX.897.367-XX); Gabriel Parreira Bezerra (XXX.147.866-XX); Gabriel Pereira Braga (XXX.047.846-XX); Gabriel Pereira Braga (XXX.047.846-XX); Gabriela Azevedo Rondon (XXX.646.372-XX); Gabriela Calvi Zeidan (XXX.559.315-XX); Gabriela Joles de Andrade (XXX.217.370-XX); Gabriela Moura Chicrala (XXX.781.201-XX); Gabriela Puhl Rodrigues (XXX.143.151-XX); Gabriele Goncalves Soares (XXX.865.417-XX); Gean Breda Queiros (XXX.349.787-XX); George Absalao Pandino de Morais (XXX.786.982-XX); George Oliveira Silva (XXX.878.002-XX); Geraldo Marcio Siqueira Lima de Barros (XXX.605.077-XX); Gerson Moreira Barros (XXX.183.672-XX); Gervasio de Araujo Marques da Silva (XXX.342.441-XX); Gesselia da Costa Silva de Ataydes (XXX.903.717-XX); Geysa Goncalves Rodrigues de Souza (XXX.623.947-XX); Giarla Cunha da Silva (XXX.533.176-XX); Giliard Sousa Ribeiro (XXX.426.278-XX); Gilmar Damaso Nepumuceno (XXX.429.201-XX); Gilson Cassem Ramos (XXX.723.261-XX); Gilson Rodrigues de Oliveira (XXX.357.502-XX); Gino Bertollucci Colherinhas (XXX.363.201-XX); Giovani Butarelli (XXX.265.921-XX); Gisele da Costa Ramos (XXX.051.272-XX); Gislaine Aparecida Purgato (XXX.483.606-XX); Glauby do Rego Bezerra (XXX.511.302-XX); Glauco Cleber Batista Pinheiro (XXX.286.952-XX); Gleibson do Nascimento Silva (XXX.524.862-XX); Glenda Samara Dias Santos (XXX.003.476-XX); Gleyson Kleber do Amaral Silva (XXX.060.134-XX); Gracielly Costa Fontes Cardoso (XXX.484.733-XX); Graziele Soares Delmasso (XXX.755.381-XX); Gualberto Souza Lima e Silva (XXX.286.586-XX); Guilherme Almeida de Oliveira (XXX.672.432-XX); Guilherme Augusto Mendes da Silva (XXX.634.446-XX); Guilherme Bettio Braga (XXX.849.196-XX); Guilherme Coelho Goes (XXX.449.481-XX); Guilherme Flynn Paciornik (XXX.176.318-XX); Guilherme Induzzi Rosalem (XXX.076.597-XX); Guilherme Mendes Martins (XXX.281.586-XX); Guilherme Sampaio Sapiencia (XXX.403.481-XX); Guilherme Visconde Brasil (XXX.668.881-XX); Gustavo Adolfo Martins Mendes (XXX.906.711-XX); Gustavo Albertasse Dutra da Silva (XXX.666.757-XX); Gustavo Chaves Machado (XXX.916.081-XX); Gustavo Henrique Oliveira Costa (XXX.563.012-XX); Gustavo Santiago Torrecilha Cancio (XXX.819.411-XX); Habsarai Caiado Rosa (XXX.269.041-XX); Haron Calegari Fanticelli (XXX.068.967-XX); Heitor Passamani Fazolo (XXX.298.627-XX); Helen Roseany da Silva Souza Luz (XXX.963.542-XX); Henrique Mesquita Tonha (XXX.056.851-XX); Henrique Pascoa (XXX.611.648-XX); Higor Gabriel Rodrigues da Silva (XXX.381.062-XX); Hipolito Ribas Pereira (XXX.941.332-XX); Huarley Pratte Lemke (XXX.769.867-XX); Hugo Henrique Carvalho da Silva (XXX.120.882-XX); Hugo Martins de Carvalho (XXX.499.027-XX); Hugo Rincon Azevedo (XXX.201.791-XX); Hugo Rodolpho Silva Lopes (XXX.997.782-XX); Humberto Lidio Antonelli (XXX.126.171-XX); Humberto Lidio Antonelli (XXX.126.171-XX); Iara Barreto Neves Oliveira (XXX.561.881-XX); Iasmin Nazare da Silva Calandrine (XXX.106.762-XX); Iatahanderson de Souza Barcelos (XXX.613.876-XX); Ilma Regina Castro Saramago de Souza (XXX.387.407-XX); Ineilian Bruna Correa da Costa (XXX.848.471-XX); Ingrid Moura de Abreu (XXX.909.733-XX); Irene Cibelle Goncalves Sampaio (XXX.866.302-XX); Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab (XXX.863.303-XX); Isaura Mourao Generoso (XXX.722.976-XX); Itallo Henrique da Silva Manso (XXX.476.691-XX); Ivan Clementino de Souza (XXX.638.128-XX); Ivan Martucci Forneron (XXX.756.818-XX); Ivana Pinto Ramos (XXX.302.406-XX); Ivane de Araujo Beltrao (XXX.894.122-XX); Jaco Reis Nunes (XXX.106.322-XX); Jadier de Oliveira Cunha Junior (XXX.406.167-XX); Jair Alves Ferreira Junior (XXX.221.081-XX); Jair Araujo da Costa (XXX.228.041-XX); Jamil El Salla Hollanda (XXX.502.961-XX); Janaina Cabral da Silva (XXX.875.304-XX); Janaina Cabral da Silva (XXX.875.304-XX); Janaina Ferreira Moreira Nogueira (XXX.433.011-XX); Janaina dos Santos Ferreira (XXX.558.358-XX); Jane Rosy Nunes Paulino Viana (XXX.672.725-XX); Jaqueline Polezi Mazini (XXX.787.307-XX); Jean Carlos Matos de Sousa (XXX.925.502-XX); Jean Lourenco Pereira Gaia (XXX.556.062-XX); Jean Marcel Sousa Lira (XXX.381.265-XX); Jefferson William Rodrigues Oliveira (XXX.669.662-XX); Jefferson de Oliveira Balduino (XXX.550.806-XX); Jelcimar de Souza Silva (XXX.830.714-XX); Jessica Oliveira Ferreira (XXX.826.488-XX); Jessyca Ingles Nepomuceno dos Santos (XXX.386.452-XX); Jessyca Luana Melo Costa Santos (XXX.844.541-XX); Joao Afonso Torres da Costa Filho (XXX.404.453-XX); Joao Batista Belarmino Rodrigues (XXX.519.504-XX); Joao Felema (XXX.968.329-XX); Joao Gabriel Conceicao Soares (XXX.865.202-XX); Joao Gabriel de Araujo Oliveira (XXX.055.349-XX); Joao Marcos Soares Ferreira (XXX.757.316-XX); Joao Paulo Alves Fonseca (XXX.799.436-XX); Joao Paulo Farias Silva (XXX.819.531-XX); Joao Paulo Perdigao Moraes (XXX.250.592-XX); Joao Paulo Simoes Dutra (XXX.806.841-XX); Joao Victor Soares Chagas (XXX.477.187-XX); Joao Vitor Costa (XXX.717.211-XX); Joatan Soares de Sousa (XXX.218.042-XX); Joeline Lopes Gonsalves (XXX.024.821-XX); John Percival Rodrigues Linhares (XXX.318.132-XX); Jordan Rodrigues de Queiroz (XXX.260.127-XX); Jorge Cleber Pereira da Silva (XXX.914.813-XX); Jorge Cunha Lima Muniz (XXX.479.727-XX); Jorlan Queiroz de Jesus (XXX.064.035-XX); Jose Anchieta Damasceno Fernandes Neto (XXX.017.723-XX); Jose Antonio Domingues Teixeira Junior (XXX.514.132-XX); Jose Douglas de Abreu Araujo (XXX.805.243-XX); Jose Douglas dos Santos Silva (XXX.859.628-XX); Jose Firmino de Oliveira Neto (XXX.652.551-XX); Jose Hilson Costa Silva (XXX.382.643-XX); Jose Humberto Rodrigues dos Anjos (XXX.745.211-XX); Jose Manuel Ochoa Quintero (XXX.699.408-XX); Jose Marcio Machado de Brito (XXX.776.803-XX); Jose Orlando Barbosa de Oliveira (XXX.361.242-XX); Jose Pereira da Silva Filho (XXX.392.453-XX); Jose Renan Gaia Galhardo (XXX.780.022-XX); Jose Wilson Borges e Soares (XXX.580.338-XX); Josie Gomes Alvares (XXX.062.091-XX); Josivan Barros de Franca (XXX.953.462-XX); Joyce Santana Bernardo (XXX.685.626-XX); Juan Alberto Castro Chacon (XXX.163.181-XX); Julia Aparecida de Lima Pereira (XXX.025.501-XX); Julia Barros Neves (XXX.372.031-XX); Julia Calhau Almeida (XXX.118.916-XX); Julia Jenior Lotufo (XXX.810.131-XX); Juliana Rodrigues Tovar Garbin (XXX.184.337-XX); Juliana Souza de Oliveira (XXX.931.047-XX); Juliano Wilson Santos Barbosa (XXX.332.091-XX); Juliao Pereira (XXX.871.101-XX); Julio Cesar Matos Borba (XXX.364.421-XX); Julio Cezar Mario Chaul (XXX.091.766-XX); Julio Guerra Segura (XXX.008.278-XX); Julio Pansiere Zavarise (XXX.084.877-XX); Karen Mata Santos (XXX.499.037-XX); Karina Elizabeth Queiroz Marques (XXX.100.641-XX); Karina Miranda Pereira (XXX.508.557-XX); Karine Evangelista Martins Arruda (XXX.113.931-XX); Karla Carolina Vicente de Sousa (XXX.827.301-XX); Karla Rossini Gomes Santos (XXX.969.707-XX); Karlyene Sousa da Rocha (XXX.916.223-XX); Karolina Sousa Martins (XXX.375.541-XX); Karoline Cardoso da Silva (XXX.636.623-XX); Kassia Roberta Nogueira da Silva (XXX.251.601-XX); Kassia Suelen da Silva Farias (XXX.870.682-XX); Kathiurcia Montovanelli Cazotti Camara (XXX.559.927-XX); Kaue Novak Obregon (XXX.716.651-XX); Kellen dos Santos Silva (XXX.479.737-XX); Kellys Regina Rodio Saucedo (XXX.657.709-XX); Kelryene Moraes de Souza Ciricio Garcia (XXX.774.561-XX); Kelvio Wallisson Cavalcante da Silva (XXX.093.934-XX); Keulle Oliveira da Souza (XXX.895.762-XX); Keulle Oliveira da Souza (XXX.895.762-XX); Klebia Souza Araujo (XXX.308.901-XX); Laila Rover Santana (XXX.730.922-XX); Lais Santos de Souza (XXX.064.231-XX); Laisa Gomes Dias (XXX.373.211-XX); Lara Livia Santos da Silva (XXX.304.111-XX); Larissa Silva Magalhaes (XXX.415.551-XX); Larissa de Albuquerque Silva (XXX.650.397-XX); Larissa de Lima Vargas Souza (XXX.789.717-XX); Laura Pimenta Krause (XXX.884.087-XX); Laynna de Carvalho Schweich Adami (XXX.653.411-XX); Lays de Oliveira Joel Lopes (XXX.568.707-XX); Leandro Bomkoski Feuser (XXX.556.351-XX); Leandro Daniel Marques dos Santos (XXX.803.732-XX); Leandro Hebert de Souza Oliveira (XXX.159.761-XX); Leandro Levate Macedo (XXX.749.986-XX); Leandro Machado Ferreira (XXX.879.182-XX); Leandro Reginaldo Maximino Lelis (XXX.957.488-XX); Leandro Trajano Novelino (XXX.590.392-XX); Leda Mendes Pinheiro Gimbo (XXX.448.933-XX); Leila Sabrina Ullmann (XXX.678.519-XX); Leonardo Augusto de Sousa Oliveira (XXX.255.861-XX); Leonardo de Oliveira Dresch (XXX.403.431-XX); Leonildo Alves Ferreira (XXX.228.666-XX); Leopoldo Magacho dos Santos Silva (XXX.721.981-XX); Leslie Richard Foulds (XXX.171.541-XX); Leticia Olivetto Maranhao Broetto (XXX.708.698-XX); Lidia Costa de Alencar (XXX.768.671-XX); Lidia Kellenn Brito dos Santos (XXX.043.091-XX); Lidyane Ferreira Zambrin (XXX.702.679-XX); Liege Teixeira Lira (XXX.408.532-XX); Livia Amorim Cardoso (XXX.885.651-XX); Livia Oliveira Bezerra da Costa Carpentieri (XXX.147.783-XX); Livia Thais Moreira de Figueiredo (XXX.862.206-XX); Livia de Azevedo Silveira Rangel (XXX.281.757-XX); Livia de Azevedo Silveira Rangel (XXX.281.757-XX); Lohanna Santos Paiva (XXX.896.611-XX); Lorena Marques Ferreira de Sena (XXX.613.164-XX); Luan Gabriel Xavier de Souza (XXX.515.605-XX); Luan Ramiro dos Santos (XXX.310.681-XX); Luana Cristina da Silva Campos (XXX.235.531-XX); Luana Miranda de Souza (XXX.194.077-XX); Luana Silva Borges (XXX.792.511-XX); Luana Thiemy Watanabe Yassumoto (XXX.855.011-XX); Lucas Arakaki Takemoto (XXX.235.841-XX); Lucas Batista Rodrigues da Costa (XXX.615.791-XX); Lucas Lorenzini (XXX.015.277-XX); Lucas Lustosa de Brito (XXX.212.161-XX); Lucas Nicioli Bandeira (XXX.425.516-XX); Lucas Sergio Nogueira (XXX.239.296-XX); Lucas de Oliveira Mota (XXX.373.461-XX); Lucas de Oliveira Reis (XXX.510.576-XX); Lucas de Oliveira Zuniga (XXX.251.791-XX); Lucca Gabriel Eder Mello (XXX.567.281-XX); Luciana Aparecida de Oliveira (XXX.729.306-XX); Luciana Silva Alves (XXX.725.961-XX); Luciano Cardenes Santos (XXX.348.922-XX); Luciene dos Santos de Oliveira (XXX.828.387-XX); Lucio Flavio de Santana Gimenes (XXX.214.381-XX); Lucymara Merquides Contardi (XXX.093.488-XX); Ludier Mariano Rosa (XXX.387.011-XX); Ludimila Cristina Souza Silva (XXX.370.521-XX); Ludmila Lins Bezerra (XXX.232.574-XX); Ludmilla Cristina Gomes Virginio (XXX.451.361-XX); Luisa Queiroz Correa (XXX.057.396-XX); Luiz Alvaro Maia de Paula (XXX.772.251-XX); Luiz Felipe Fernandes Lemos Silva (XXX.873.772-XX); Luiz Gustavo Schneider de Oliveira (XXX.969.340-XX); Luma Barbosa Magnago (XXX.257.597-XX); Maciel Antonio de Souza (XXX.307.651-XX); Maickel Lucas Schaeffer (XXX.515.297-XX); Maida de Fatima Souza (XXX.479.376-XX); Mancio de Assoncao Serrao Pacheco (XXX.548.142-XX); Manoel Alessandro Borges de Aviz (XXX.390.032-XX); Manoel Martins Quadros Junior (XXX.854.442-XX); Mara Luane dos Santos Souza (XXX.788.272-XX); Marcelo Cunha Holanda (XXX.325.842-XX); Marcelo Hely da Silva Oliveira (XXX.989.322-XX); Marcelo Jose Ramos (XXX.967.017-XX); Marcelo Souza Lima (XXX.292.626-XX); Marcia Almeida Silva (XXX.180.537-XX); Marcia Caitite Viana (XXX.611.217-XX); Marcia Ines Stefanello Fischborn (XXX.420.950-XX); Marcia Rodrigues Leal (XXX.377.791-XX); Marcio Jose Teixeira Sfair (XXX.519.392-XX); Marco Antonio Moya Rosas (XXX.894.008-XX); Marco Tulio de Urzeda Freitas (XXX.401.441-XX); Marco Vinicius de Castro (XXX.546.176-XX); Marcos Eduardo de Souza Lauro (XXX.679.831-XX); Marcos Flavio Mercio de Oliveira (XXX.509.631-XX); Marcos Lima Dias (XXX.222.943-XX); Marcos Ronielly da Silva Santos (XXX.701.742-XX); Marcos Speroni Ceron (XXX.484.420-XX); Marcos Vinicius Maia Ferreira (XXX.602.612-XX); Marcos Vinicius Nunes dos Santos (XXX.401.531-XX); Maria Angelica dos Santos (XXX.421.606-XX); Maria Anna Xavier Serra Carneiro de Novaes (XXX.541.177-XX); Maria Elizete Melo de Oliveira (XXX.785.973-XX); Maria Eugenia Martins Barcellos (XXX.122.067-XX); Maria Jorgiana Ferreira Dantas (XXX.510.553-XX); Maria Luiza Miguez (XXX.215.666-XX); Maria Nataly Evangelista Brum (XXX.379.061-XX); Maria Patricia Correa Ferreira (XXX.539.312-XX); Maria Tatiana Soares Martins (XXX.872.266-XX); Mariana Aparecida Euflausino dos Santos (XXX.636.419-XX); Mariana Carareto Alves (XXX.955.458-XX); Mariana Crisostomo Martins (XXX.466.521-XX); Mariana Cristina de Morais (XXX.077.211-XX); Mariane Araujo Vieira (XXX.359.256-XX); Mariane de Paula da Silva Goncalves (XXX.000.422-XX); Marilia Costa de Oliveira (XXX.230.922-XX); Marilia Sanglard Almeida (XXX.506.316-XX); Marilia Sanglard Almeida (XXX.506.316-XX); Marina Izar Verniano (XXX.773.038-XX); Marina Noleto Franco (XXX.741.091-XX); Mario Fernandes Ramires (XXX.254.168-XX); Marlison Noronha Rosa (XXX.716.251-XX); Marlon Henrique e Silva Cardoso (XXX.691.661-XX); Marta Maria Valeriano (XXX.143.731-XX); Mary Anne de Souza Alves Franca (XXX.954.981-XX); Mateus Dias Nunes (XXX.114.506-XX); Mateus Machado Luna (XXX.105.041-XX); Mateus de Paula Ferreira (XXX.882.281-XX); Matheus Andre Gomes Mota (XXX.466.931-XX); Matheus Brum Felicio (XXX.537.766-XX); Matheus Goncalves Franca (XXX.149.041-XX); Matheus de Franca Perazzo (XXX.017.424-XX); Maura Kawano Hokama (XXX.351.791-XX); Maxwel Soares de Oliveira (XXX.162.097-XX); Mayara Caroline da Costa Souza (XXX.196.471-XX); Mayco Bruno Cruz Costa (XXX.183.382-XX); Mayk Joaquim dos Santos (XXX.587.631-XX); Maysa Costa Alves (XXX.893.396-XX); Merilyn Escobar de Oliveira (XXX.920.701-XX); Michel Pacheco Guedes (XXX.236.212-XX); Michele Aparecida Nepomuceno Pinto (XXX.227.909-XX); Michelle dos Santos Moraes Freire (XXX.159.832-XX); Milena de Souza (XXX.994.231-XX); Milton Fernando Leonel Terrazas (XXX.285.191-XX); Milton Javier Cardenas Mendez (XXX.262.331-XX); Miriam Maia de Araujo Pereira (XXX.743.142-XX); Miriam Porfirio da Silva (XXX.506.326-XX); Moacir Jose de Almeida Moraes Filho (XXX.771.632-XX); Muhammad Irfan Qadir (XXX.846.290-XX); Murilo Marchette (XXX.166.337-XX); Mychelle Vianna Pereira Companhoni (XXX.730.717-XX); Narle Silva Teixeira (XXX.900.872-XX); Natalia Ramalho Souza Lima (XXX.059.647-XX); Natalia de Oliveira Silva (XXX.638.806-XX); Natalia de Souza Pelinson (XXX.373.888-XX); Nataly Luiza Nantes Ojeda (XXX.771.031-XX); Natanael Charles da Silva (XXX.452.733-XX); Nathalia Primo Patricio (XXX.388.887-XX); Nathalie de Oliveira Arakaki (XXX.095.531-XX); Nayara Araujo de Assis (XXX.610.701-XX); Neilon Duarte da Silva (XXX.374.325-XX); Neilton de Sousa Ferreira Junior (XXX.018.728-XX); Nelice Martins de Almeida (XXX.570.531-XX); Nelson de Lima Ribeiro Filho (XXX.897.792-XX); Nicole Silva Loss (XXX.311.507-XX); Obedio de Sousa Albuquerque (XXX.136.402-XX); Olandim de Sousa Sueth (XXX.766.307-XX); Osnar Obede da Silva Aragao (XXX.234.302-XX); Pablo Campos Oliveira do Prado (XXX.414.471-XX); Patricia Colombo Mescolotti (XXX.557.148-XX); Patricia Cristina de Araujo Puglia de Carvalho (XXX.456.804-XX); Patricia Laurindo da Cunha Passos (XXX.332.047-XX); Patricia Oliveira da Silva (XXX.819.882-XX); Patricia Santos de Oliveira (XXX.186.458-XX); Paula Brumatti Wutkuosky (XXX.392.707-XX); Paula Ferreira da Silva (XXX.385.781-XX); Paula Resende Santos (XXX.474.986-XX); Paula da Silva Santos (XXX.780.451-XX); Paulo Baltazar (XXX.703.631-XX); Paulo Junio Pereira de Moura (XXX.011.601-XX); Paulo Roberto Peixoto de Santana (XXX.804.625-XX); Paulo Victor de Azevedo Ferreira (XXX.663.662-XX); Pedro Bruno dos Santos Renda (XXX.502.482-XX); Pedro Henrique Costa Neves (XXX.230.536-XX); Pedro Henrique Fonseca Rabelo (XXX.518.616-XX); Pedro Salina Rodovalho (XXX.690.051-XX); Pedro da Silva de Melo (XXX.668.618-XX); Philipe Rocha de Camargo (XXX.806.371-XX); Poliana Mansor Almanca (XXX.068.207-XX); Priscila Bianca de Souza Araujo (XXX.665.458-XX); Priscila Damaceno Santos (XXX.553.768-XX); Priscila Kelly Goncalves Bezerra (XXX.558.242-XX); Priscila Soares Ferreira (XXX.099.947-XX); Priscilla Bezerra Barbosa (XXX.698.617-XX); Pryscila Albuquerque de Souza (XXX.853.632-XX); Rafael Bittencourt Rodrigues Lopes (XXX.547.936-XX); Rafael Bruno de Almeida (XXX.523.376-XX); Rafael Dal Sasso Lourenco (XXX.477.966-XX); Rafael Ferreira Barreto (XXX.113.641-XX); Rafael Goncalves de Oliveira Viana (XXX.345.011-XX); Rafael Mantovaneli Sousa (XXX.197.837-XX); Rafael Marlon de Novais (XXX.725.986-XX); Rafael Rodrigues da Costa (XXX.893.971-XX); Rafaela Oliveira de Souza (XXX.572.842-XX); Ramom Stivenson Silva Bandeira (XXX.475.452-XX); Ramon Lopes da Silva (XXX.655.581-XX); Ramon Pereira dos Reis (XXX.585.122-XX); Ranie Solarevisky de Jesus (XXX.744.921-XX); Raquel Pereira Soares (XXX.005.996-XX); Raul Amaro de Oliveira Lanari (XXX.561.846-XX); Rayanne Penha Wandenkolken Lima (XXX.865.687-XX); Raynne Ferreira Santos (XXX.318.641-XX); Reges Carvalho dos Santos (XXX.338.583-XX); Reginaldo Souza Oliveira (XXX.337.891-XX); Regis Jose da Cunha Guedes (XXX.243.932-XX); Reinaldo de Souza Junior (XXX.767.151-XX); Renan Dias Serrou (XXX.056.761-XX); Renan Valter Magnol (XXX.188.037-XX); Renan Valter Magnol (XXX.188.037-XX); Renan do Socorro dos Santos Borges (XXX.771.362-XX); Renata Sabrina Maciel Lobato Louzada (XXX.260.802-XX); Renata Silva Fernandes (XXX.614.596-XX); Renata de Oliveira Cabral (XXX.910.521-XX); Renato Bolson Dala Corte (XXX.467.320-XX); Renato Jaqueto Goes (XXX.011.131-XX); Renato Leao Sa de Oliveira (XXX.807.547-XX); Renato Reis Silva (XXX.370.942-XX); Ricardo Orcelio Miranda de Oliveira Junior (XXX.614.982-XX); Ricardo Regis de Almeida (XXX.873.711-XX); Ricardo Shodi Hiratsuka (XXX.967.911-XX); Rita de Cassia Rodrigues Del Bianco (XXX.068.001-XX); Roberta Caiado de Castro Oliveira (XXX.525.941-XX); Roberta Helena Fernandes Feitosa (XXX.922.661-XX); Roberta Machado Boniolo (XXX.665.757-XX); Roberto Daniel Sainz Gonzalez (XXX.588.296-XX); Roberto Murillo Limongi de Souza Carvalho (XXX.122.911-XX); Roberto Nunes Rodrigues (XXX.054.857-XX); Robson Lousa dos Santos (XXX.924.411-XX); Rodrigo Barros Ferreira (XXX.081.962-XX); Rodrigo Flamarion Godinho Miranda (XXX.886.241-XX); Rodrigo Marques Antoneli (XXX.771.301-XX); Rodrigo Santana da Silveira (XXX.965.064-XX); Rodrigo Santiago do Nascimento Lima (XXX.039.601-XX); Rodrigo Siqueira Maranhao (XXX.271.747-XX); Roger da Silva Rodrigues (XXX.073.267-XX); Rogerio Carvalho Andrade (XXX.138.101-XX); Rogerio Pacheco Rodrigues (XXX.268.211-XX); Rogerio de Sousa Januario (XXX.627.002-XX); Romulo Augusto Cotta Dangelo (XXX.322.096-XX); Romulo Cesar Rougemont Pereira (XXX.576.827-XX); Rondinele de Souza Alves (XXX.273.254-XX); Ronilson Aquino Silva de Santana (XXX.632.952-XX); Roosevelt Gualda de Almeida (XXX.981.929-XX); Rosimara Silva Correia (XXX.316.678-XX); Rubem Manoel Coelho Pessoa (XXX.750.902-XX); Ruth dos Santos Barros (XXX.398.261-XX); Samara Cassia Vieira Nogueira (XXX.953.312-XX); Samuel Borges Barbosa (XXX.237.261-XX); Samuel Carlos de Souza Ferreira (XXX.567.051-XX); Samuel Ivan Oliveira Moura (XXX.053.202-XX); Sandra Helena da Silva (XXX.684.167-XX); Saulo William da Silva Costa (XXX.818.662-XX); Savio Sales de Carvalho (XXX.207.206-XX); Schneyder Rodrigues Jati (XXX.656.232-XX); Sergio Fernando Ferreira Filho (XXX.871.471-XX); Sergio Gouvea de Melo (XXX.518.096-XX); Sergio Murillo Pamplona Novaes (XXX.930.202-XX); Sergio Zucateli Aloquio Junior (XXX.171.727-XX); Sheila Fabiana Marcelino de Souza (XXX.818.297-XX); Sidney Magalhaes Lopes (XXX.732.626-XX); Silvana Dalmutt Kruger (XXX.588.239-XX); Silvia Cristina Pereira Baena (XXX.398.122-XX); Silvia Mara Tellini (XXX.403.038-XX); Silvia Naomi de Oliveira Uehara (XXX.687.572-XX); Silvia Naomi de Oliveira Uehara (XXX.687.572-XX); Silvia Sayuri Yahagi (XXX.549.181-XX); Simao Vervloet Ramos (XXX.293.087-XX); Steffanio Moreno de Sousa (XXX.847.941-XX); Stephani Dal Bem Demczuk (XXX.327.479-XX); Suane Vasconcelos de Castro (XXX.864.092-XX); Suellen Lemes Freire Santos (XXX.396.101-XX); Susana Cipriano Dias Raffaelli (XXX.650.109-XX); Takaiuna Correia da Silva (XXX.236.361-XX); Talita Nogueira Gonzaga Melo (XXX.839.481-XX); Talita Souza da Silva Fonseca (XXX.095.521-XX); Tamires Gomes de Oliveira Machado (XXX.621.511-XX); Tanya Marques Cardoso (XXX.123.578-XX); Tarcila Oliveira Matos Muniz (XXX.776.025-XX); Tatiane Bento da Costa (XXX.678.089-XX); Tatiane Maria Furtado da Costa (XXX.824.032-XX); Tatyanne Leticia Nogueira Gomes (XXX.935.861-XX); Tayanna Santos de Jesus Sbrana (XXX.461.213-XX); Telma dos Santos Costa (XXX.120.502-XX); Tereza Amelia Lopes Cizenando Guedes Rocha (XXX.917.834-XX); Thaiany Souza Canal Bressiani (XXX.876.567-XX); Thaina Luana dos Santos Batista (XXX.700.941-XX); Thainara Ferreira Lobo (XXX.652.201-XX); Thais Chaves de Souza (XXX.160.786-XX); Thais Lara Lacerda (XXX.455.911-XX); Thais Leite Nascimento (XXX.391.311-XX); Thais de Franca Batista (XXX.737.991-XX); Thaisa Fernanda Oliveira (XXX.732.816-XX); Thalita Cunha Rezende Massini (XXX.012.537-XX); Thauanna Correa Mendonca Vilhalba (XXX.867.941-XX); Thaynara Pereira Cabanha (XXX.542.111-XX); Thays Silva Lacerda (XXX.881.497-XX); Thiago Barreto da Silva Amaral (XXX.540.106-XX); Thiago Damiao Fagundes Pereira (XXX.518.188-XX); Thiago Jose Macedo (XXX.574.516-XX); Thiago Juarez Ribeiro da Silva (XXX.524.648-XX); Thiago Luange Gomes (XXX.233.996-XX); Thiago Yasutaka Ikeda (XXX.459.311-XX); Thiago de Castro Goncalves Pereira (XXX.759.641-XX); Thierry Pueblo Freitas Girotto (XXX.143.411-XX); Tiago Andreotti e Silva (XXX.197.661-XX); Tiago Augusto Nascimento Rodrigues (XXX.566.622-XX); Tiago Teixeira da Silva (XXX.163.537-XX); Tiago de Oliveira (XXX.980.028-XX); Tulio Eduardo Nogueira (XXX.585.441-XX); Ulisses Pinto Ferreira (XXX.789.901-XX); Ursula Ramos Zaidan (XXX.593.806-XX); Vagner Pralon Martinelli (XXX.313.217-XX); Valdeides Marques Lima (XXX.826.282-XX); Valeria Quintana Cavicchioli (XXX.829.799-XX); Valker Araujo Feitosa (XXX.958.493-XX); Valmir Sergio de Oliveira Filho (XXX.488.311-XX); Valquiria Aparecida dos Santos (XXX.074.517-XX); Valquiria Constancio Batista (XXX.752.537-XX); Vanessa Freitas Santos (XXX.866.561-XX); Vanessa Rodrigues Goncalves Caetano (XXX.360.256-XX); Vanessa Samudio Santos Zanuncio (XXX.673.911-XX); Vanessa Zirondi Longhini (XXX.392.838-XX); Veronica Silva Mendonca (XXX.143.303-XX); Veronica dos Santos Claudio Bispo (XXX.706.828-XX); Victor Manuel Riva de Oliveira (XXX.057.067-XX); Victor Varela Ferreira Medeiros de Oliveira (XXX.651.074-XX); Vinicius Alves Maciel (XXX.534.621-XX); Vinicius Barros de Souza (XXX.982.252-XX); Vinicius Goncalves Langa (XXX.776.707-XX); Vinicius Massad Castro (XXX.895.821-XX); Vinicius Neves Urbanek (XXX.861.991-XX); Vinicius Novo Gama (XXX.399.177-XX); Vinicius Santana da Silva Moraes (XXX.903.141-XX); Vitor Keland Leite de Sousa (XXX.661.323-XX); Vivian Pinto Riolo (XXX.168.947-XX); Viviane Suemi Yamamoto (XXX.469.341-XX); Wagner Jose Olimpio Junior (XXX.465.611-XX); Wagner Jose Vital da Silva (XXX.149.652-XX); Wagner Luiz Nascimento do Nascimento (XXX.364.432-XX); Waine Pegoretti Lage (XXX.115.486-XX); Wallace Camilo da Silva (XXX.348.527-XX); Web Gabner Pereira Rodrigues (XXX.726.751-XX); Wendy dos Santos Tonhati (XXX.328.991-XX); Weslei Maique Oliveira Lopes (XXX.296.421-XX); Wesley Santos de Matos (XXX.554.495-XX); Wilder Rodrigues Cardoso (XXX.981.266-XX); Willames Oliveira da Silva (XXX.087.782-XX); William Ianone do Nascimento (XXX.597.758-XX); Williams Raphael de Souza Morais (XXX.135.664-XX); Williams Ubaldo Huamani Quispe (XXX.551.859-XX); Willyan Candido Silva (XXX.380.761-XX); Willyan Candido Silva (XXX.380.761-XX); Wilmar de Paula Junior (XXX.053.681-XX); Wilmara Lopes Fialho (XXX.003.466-XX); Wilson Bezerra dos Santos (XXX.082.202-XX); Yana Brito Vieira (XXX.983.453-XX); Yanuzi Mara Vargas Camilo (XXX.374.471-XX); Yeverson Carlos Costa dos Santos (XXX.271.577-XX); Yuri Cavalcante (XXX.428.107-XX); Zeus do Nascimento Guimaraes (XXX.787.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.